Tribunal: TJPA
Processo: 0801347-73.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801347-73.2020.8.14.0000
PACIENTE: HUGO GONCALVES VIANA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA INICIALMENTE FECHADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HEDIONDEZ DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES DO STJ. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada.

2. Ao contrário do que alega a defesa, a fixação do regime mais gravoso não se deu em face da hediondez do delito – o que se sabe, é inconstitucional, e importaria em concessão, inclusive de ofício, da ordem – mas sim, em face da natureza da droga (em razão do alto potencial lesivo da cocaína) e do comprovado envolvimento anterior do réu com o tráfico, indicando, por conseguinte, sua dedicação às atividades criminosas, ressaltando o Juiz, ainda, que ele já respondia por outro crime de tráfico de drogas em comarca diversa. Precedentes do STJ.

3. Não se verifica, assim, nenhuma nulidade a macular o processo, sendo que a análise aprofundada de tais matérias – inviável em sede restrita deste
writ
, no qual não cabe dilação probatória – deve ser procedida em sede de Apelação Penal, a qual já foi apresentada pela defesa.

4. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos quatorze dias do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus para mudança de regime prisional com pedido de liminar impetrado em favor de HUGO GONÇALVES VIANA, em razão de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru.

Consta da impetração, em suma, que o paciente, preso desde 17.01.2019, foi
condenado, em 05.02.2020, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão em regime inicialmente fechado
, como incurso no
art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Alega o impetrante o
constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente,
em face do
error in judicando
n
a fixação do regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena do paciente, ante a ausência de fundamentação idônea,
tendo, o douto Juiz
a quo,
levado em consideração, tão somente, a hediondez do delito, o que é ilegal, ante a
inconstitucionalidade do dispositivo do art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90
, declarada pelo STF, entendimento esse, inclusive, que consta da Súmula 719 daquela Corte Suprema.

Aduz que o
quantum
da pena aplicada, assim como as circunstâncias judiciais analisadas na primeira fase dosimétrica, em sua quase totalidade, favoráveis ao paciente,
autorizam a fixação do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena a ele fixada
.

Refere que foi interposta a devida apelação penal em favor do réu, todavia, sua análise se deu apenas em relação ao mérito recursal. Afirma, ainda, que o Juízo da Vara de Execuções deveria corrigir tal erro, mas não o fez, por ainda não ter sido instaurado o processo de execução, cabendo a esta Corte fazê-lo, por meio deste
writ.

Pugna pela
concessão liminar da ordem.

Devido ao afastamento, por motivo de licença médica, desta relatora originária e preventa, os autos foram redistribuídos ao Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, o qual indeferiu a liminar requerida.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, esta esclarece que o paciente foi condenado pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33, 11º figura (ter em depósito), da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão nos autos do processo nº 0000082-36.2019.8.14.0087.

Informa que o regime de cumprimento inicial da pena foi o fechado, com fulcro no § 3º do art. 33 do CPB e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que, embora o acusado tenha sido condenado a uma pena inferior a 08 (oito) anos, foram consideradas, na dosimetria da pena, em seu desfavor, a natureza da droga (em razão do alto potencial lesivo da cocaína) e a conduta social (na terceira fase da dosimetria), ante os depoimentos das testemunhas de que tinha envolvimento com o tráfico anteriormente, indicando, por conseguinte, a dedicação do réu a atividades criminosas, ressaltando-se, ainda, que já respondia por outro crime de tráfico de drogas na comarca de Cametá.

Afirma que, realizada a detração, depreendeu-se que o condenado não teria o direito a progredir, naquele momento, para o regime semiaberto, vez que o tempo que passou preso provisoriamente não foi suficiente para cumprir os 40% (quarenta por cento) da pena exigidos para progredir de regime, conforme impõe o art. 112, inciso V, da Lei nº 7.210/84, com as alterações da Lei nº 13.964/19. Deste modo, deve o condenado começar a cumprir o restante da pena em regime fechado.

Prossegue informando que o réu está atualmente preso por força de decreto preventivo, mantido por aquele Juízo, por ocasião da sentença condenatória, sob o entendimento de que estariam presentes os motivos que ensejaram a antedita decretação, não havendo nenhum fato novo a autorizar a revogação da prisão cautelar do condenado.

Por fim, relata que o réu apresentou recurso de apelação, o qual foi recebido em 12.02.2020, e remetido a este TJPA na data de 19.02.2020.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
não conhecimento
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que a alegação esposada pelo ilustre impetrante
não pode ser conhecida
.

Como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Por outro lado, inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante nulidade, motivo pelo qual
não há de ser conhecido o
mandamus
em tela
, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado.

Isto porque se vê que a
pena e
o regime inicial de cumprimento daquela reprimenda foram assim fixados pelo magistrado coator
:

“
Passo, então, à dosimetria da pena, de forma individualizada, nos termos do art. 5º, XLVI da Constituição da República, artigos 59 e 68, ambos do Código Penal e Art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Das circunstâncias judiciais:

Analisando as circunstâncias judiciais verifica-se que a
culpabilidade
ressoa normal à espécie; no que tange aos
antecedentes
, em atenção à Súmula nº 444 do STJ, ressalto que inquéritos policiais ou ações penais em andamento não se prestam a majorar a pena-base, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade (fls. 298); quanto à
conduta social
a fim de evitar a ocorrência de bis in idem deixo de valorar nesta fase, passando a fazê-lo na terceira fase da dosimetria; no que diz respeito à sua
personalidade
, verifica-se que não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; os
motivos
são próprios do tipo; em relação às
circunstâncias
são desfavoráveis em razão do alto potencial lesivo da cocaína;
as consequências
do fato são normais à espécie; Não se pode cogitar acerca de
comportamento da vítima
.

Logo, na análise das circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Das circunstâncias agravantes ou atenuantes:

Na segunda fase, não visualizo agravantes e nem atenuantes, razão pela qual a pena intermediária permanece em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Reitero que, ao contrário do que aduziu a defesa, o acusado não era há época do crime menor de 21 anos, contando já com 26 anos de idade, na data do fato, portanto, inaplicável a atenuante do Art. 65, I, do CPB.

Outrossim, quanto à pleiteada atenuante da confissão espontânea, igualmente inaplicável a atenuante do Art. 65, III, “d” do CPB, vez que o réu negou peremptoriamente a prática criminosa em juízo, aduzindo a todo tempo de tratou-se de flagrante forjado.

Causas de aumento e diminuição de pena

Na terceira fase de aplicação da pena, verifico que não há causas de aumento a serem consideradas.

Por outro lado, também não vislumbro causas de diminuição de pena pois, como dantes exposto, o policial
Paulo Henrique Castro Cobas disse que
“até onde sabe era só o acusado que tinha envolvimento com traficantes”
;
Que o avô do acusado é empresário do ramo de supermercado, que o acusado é de uma família boa, o acusado que desviou;
(fls. 300-301
); e o Delegado de Polícia
José Cleófilo Rodrigues Melo Filho
disse que
“o acusado chegou a falar que tinha envolvimento com o tráfico anteriormente”

(fls.
175-177 / 278-279
), indicando, por conseguinte, a dedicação do réu a atividades criminosas, razão pela qual, verifico inaplicável, no caso concreto, a causa prevista pelo § 4º do artigo 33 da lei n.º11.343/06.

Assim, inexistindo outras causas mitigadoras ou exasperadoras da pena
,
fixo para o réu HUGO GONÇALVES VIANA, vulgo “PIT”, a pena privativa de liberdade concreta e definitiva em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade
cumulada
com a pena pecuniária. A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Assim, fixo a pena de multa em
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, cada dia-multa correspondendo a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, considerando a situação econômica do réu, relatada nos autos.

DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL

O condenado é primário e foi condenado à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

O § 3
º
do Artigo 33 do CPB dispõe que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do CPB. Por sua vez, o Art. 42 da Lei nº 11.343/06 determina que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Por conseguinte, embora
o acusado tenha sido condenado a uma pena inferior a 08 (oito) anos, considerando que foram consideradas na dosimetria da pena em seu desfavor a natureza da droga (em razão do alto potencial lesivo da cocaína) e a conduta social (na terceira fase da dosimetria), ante os depoimentos das testemunhas de
que tinha envolvimento com o tráfico anteriormente
, indicando, por conseguinte, a dedicação do réu a atividades criminosas, ressaltando-se ainda que já respondia por outro crime de tráfico de drogas na comarca de Cametá, em observância à Lei 11.343/06, Lei 8.072/90, ao art. 33, §3º, do CP, entendo por bem em
determinar como regime de cumprimento inicial da pena o
fechado
.

ARTIGO 387, IV, DO CPP

Em observância ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar o valor mínimo de indenização, à míngua de elementos nos autos.

DETRAÇÃO

O §2º, do art. 387, do CPP, impõe que o juiz realize a detração quando da prolação da sentença.

Compulsando os autos, verifico que o condenado ficou preso provisoriamente por este processo do dia 17 de janeiro de 2019 até a presente data, resultando em 01 (um) ano e 20 (vinte) dias preso provisoriamente, tendo que cumprir, ainda, o restante da pena imposta, qual seja,
05 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
. Ante o esposado, depreende-se que o condenado não tem direito a progredir, neste momento, para o regime semiaberto, vez que o tempo que passou preso provisoriamente não foi suficiente para cumprir os 40% (quarenta por cento) da pena exigidos para progredir de regime, conforme impõe o Art. 112, V, da Lei nº 7.210/84 com as alterações da Lei nº 13.964/2019.
Deste modo, deve o condenado começar a cumprir o restante da pena em regime
fechado
.
(...)”

No caso
sub examine
, observa-se que a
pena definitiva foi estabelecida em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, o que, a princípio, atrairia a incidência do regime semiaberto
,
ex vi
do disposto no art. 33, §2º, alínea “b” do CPB, assim como todas as circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis, com exceção daquela referente às circunstâncias do crime.

Contudo, ao contrário do que alega a defesa,
a fixação do regime mais gravoso não se deu em face da hediondez do delito – o que se sabe, é inconstitucional, e importaria em concessão, inclusive de ofício, da ordem – mas sim, em virtude da natureza da droga (em razão do alto potencial lesivo da cocaína) e do comprovado envolvimento anterior do réu com o tráfico, indicando, por conseguinte, sua dedicação às atividades criminosas
, ressaltando o Juiz, ainda, que ele já respondia por outro crime de tráfico de drogas na comarca de Cametá.

Tal justificativa está em consonância com a hodierna jurisprudência da Corte Superior,
verbis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. INVIABILIDADE DA ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E QUALIDADE DE DROGA. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Os arts. 932 do Código de Processo Civil - CPC c/c o 3º do Código de Processo Penal - CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal Justiça - RISTJ, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade (RHC 59.075/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe de 1/4/2016). 3. As instâncias ordinárias, a partir das circunstâncias fáticas colhidas na instrução processual - quantidade de drogas atreladas as circunstâncias do tráfico - negaram a aplicação do redutor § 4º do art. 33 da Lei de Drogas considerando evidenciada a dedicação da ré a atividades criminosas. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente exame aprofundado de fatos e provas, inviável no rito eleito. Precedentes. 4.
É uníssona neste Sodalício a orientação de que inexiste qualquer irregularidade quando o julgador, mediante decisão fundamentada, estabelece, para a punição do delito de tráfico de drogas, regime mais gravoso do que o previsto para o quantum da pena fixada, escorado no fator quantidade e qualidade do entorpecente apreendido. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no HC 522.899/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. REGIME PRISIONAL. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO VÁLIDO. MODO FECHADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Hipótese em que a Corte de origem manteve afastada a incidência da minorante por entender que a atuação do paciente, de forma organizada e com a movimentação de vultosa quantidade de droga (26, 391 kg de maconha), indica sua traficância habitual. Logo, assentado no acórdão impugnado que o ora agravante se dedica ao tráfico de entorpecentes, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 3.
Embora a pena definitiva para o delito de tráfico de drogas tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos e o ora agravante seja primário, o regime fechado é o adequado à prevenção e à reparação do delito, haja vista a quantidade das drogas apreendidas (26,391 kg de maconha) - circunstância devidamente valorada na terceira etapa da dosimetria, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP c/c o art. 42 da Lei de Drogas
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 554.053/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 16/04/2020)

Desta feita, não existe,
a priori,
como asseverado alhures, hipótese de flagrante nulidade absoluta, sendo que, para a análise de tal argumentação, necessário seria que se procedesse ao exame aprofundado de provas, o que não é permitido em sede restrita da Habeas Corpus, remédio constitucional de rito célere e cognição sumária que não pode ser tão simplesmente banalizado, mormente por já terem sido providenciados os meios de impugnação cabíveis para que se efetue possível reparação a que porventura faça jus o acusado.

Por conseguinte, reputa-se
muito mais sensato e recomendável que a alegação trazida pelo ilustre impetrante seja apreciada minuciosa e satisfatoriamente na apelação por ele manejada – a qual, ao contrário do que alegou em sua impetração, sequer foi analisada, estando já está nesta Corte de Justiça, mas ainda em sua fase inicial
, visto que, segundo o que consta do Sistema LIBRA, ela fora distribuída a Exma. Desa. Vania Fortes Bitar em 02.03.2020, tendo saído em 18.03.2020, com despacho para que o apelante ofereça as razões recursais, nas quais ele poderá argumentar seu inconformismo com o regime de pena fixado ao paciente, eis que naquele recurso, sim, é plena a devolução da matéria ao conhecimento do tribunal.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO

do presente Habeas Corpus.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/05/2020